Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707842-60.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA TOMIE DE CASTRO YOSHIMOTO APELADO: EMIRATES D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias manifeste-se sobre a petição e depósito de ID 24190377, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator